Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749255-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edsson Cândido Ribeiro Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão do automóvel adquirido pelo agravante por meio de contrato de alienação fiduciária firmado com Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A decisão foi fundamentada na ausência de pagamento das parcelas contratualmente ajustadas e na suposta constituição de mora do agravante, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Nas razões recursais, o agravante alega que não foi regularmente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi devolvida ao remetente, sem comprovação de recebimento no endereço constante do contrato. Argumenta que, de acordo com o Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora exige o envio de notificação válida ao endereço do contrato, o que não ocorreu no presente caso, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão. Afirma ainda que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao deferir a liminar com base em uma notificação inválida, o que caracteriza tanto um "error in judicando" quanto um "error in procedendo". Ressalta que o agravado não esgotou todas as tentativas de notificação, limitando-se a uma única remessa por AR, que foi devolvida ao remetente, o que contraria o entendimento jurisprudencial e os princípios da causalidade e da boa-fé processual. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos do mandado de busca e apreensão, evitando danos irreversíveis ao agravante. No mérito, pugna pela anulação da decisão que deferiu a liminar, pela extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito e pela condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. É o relatório. Ausência de recolhimento de preparo, por ser o agravante postulante da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Na espécie, conquanto devidamente encaminhada para o endereço informado pela devedora no contrato (id. 215776359, autos de origem), houve devolução da carta registrada pelo Correio sob a rubrica “Objeto não entregue - endereço insuficiente” (IDs 215776371, autos de origem). Nesse caso, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação – de modo a impor às partes se conduzirem com lealdade, reputa-se caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciante, como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ela inseridos no contrato. Com idêntica compreensão, eis precedente desta 8a Turma Cível, cuja ementa transcrevo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1400383, 07286614420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certamente, não é necessário que a notificação seja recebida diretamente pelo devedor, sendo suficiente que tenha sido enviada para o endereço fornecido no contrato firmado entre as partes. Assim, tendo o credor fiduciário comprovado a entrega da notificação extrajudicial no endereço informado no contrato de financiamento, reputa-se válida a constituição em mora do devedor fiduciante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator